Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734723-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VALTER KERN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, em face da decisão proferida pelo Juízo de origem que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo onde domiciliado o Agravante. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17 cuja questão submetida a julgamento é a “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”, no qual fora determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 18:54:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador